Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA DE AUTOS N. 59888/96. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. (1) PRESCRIÇÃO. TEMA 880 STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. (2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 STJ. (3) CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.849.664. MANTIDO.
1. A oposição de embargos de declaração com propósito infringente, por si só, não enseja a inadmissibilidade do recurso, quanto se observa o interesse recursal, já que se verifica utilidade, necessidade e adequação do presente recurso, acaso sobrevenha melhora para os embargantes, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
4. A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
5. Não há contradição e obscuridade no Acórdão n. 1.849.664, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir: (i) na incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 877 e na existência nos autos de certidão de trânsito em julgado da ação coletiva originária em 10/03/2000, para afastar a modulação dos efeitos da tese do Tema 880 STJ e reconhecer a prescrição; e (ii) no estabelecimento do valor da causa elevado, para não fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade (Tema 1076 STJ).
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.